Tribunal: STF
Processo: RE 640466
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tese de que o crime de responsabilidade englobaria atos de improbidade administrativa não aproveita aos membros do Congresso Nacional. Precedentes.



    2. Na hipótese dos autos, não deve ser acolhida a alegação de erro na aplicação do disposto no art. 54, I, da Constituição, uma vez que foi apenas um dos vícios apontados pelo Tribunal de origem nos contratos firmados entre os recorrentes e o Município de Pomerode/SC, citando, dentre outros, a comprovação de superfaturamento dos preços praticados no certame e a existência de desvio de finalidade.



    3. Para divergir desse entendimento, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.